Tribunal: TJBA
Processo: 0028842-17.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028842-17.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO GOMES CARDOSO VALENTE, GENECARLOS OLIVEIRA SANTIAGO, ROMULO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: ANTONIEL COUTINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta após agravo de instrumento já julgado, ambos contra a mesma sentença. A agravante alegou republicação do decisum, sustentando reabertura de prazo recursal.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a interposição de novo recurso após o exercício do direito recursal, com fundamento em republicação de sentença, viola o princípio da unirrecorribilidade; e (ii) saber se, havendo duplicidade de intimação válida, há reabertura de prazo recursal.

III. Razões de decidir
A interposição de agravo de instrumento contra a sentença demonstrou ciência inequívoca do ato, consumando a preclusão recursal.
A republicação da sentença, por erro do cartório, não reabre o prazo recursal quando não há vício ou confusão entre as intimações, conforme entendimento pacífico do STJ.
Não se está diante de discussão sobre a tempestividade do recurso, mas sobre a impossibilidade de interposição de segundo recurso pela mesma parte contra a mesma decisão.

IV. Dispositivo e tese
Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. A interposição de segundo recurso pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade. 2. A republicação de sentença, quando há intimação válida anterior e ciência inequívoca, não reabre o prazo recursal.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0028842-17.1996.8.05.0001.1.AG, tendo, como Agravante,
CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
e, como Agravado,
ANTONIEL COUTINHO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO
AGRAVO INTERNO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto con
dutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA